Tribunal: TJDFT
Processo: 0727707-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REPARAÇÃO DE DANOS. INFILTRAÇÃO. INDÍCIOS DE VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. GARANTIA DA CONSTRUTORA. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão tutela de urgência, prevista no art. 300 do CPC, exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Nos termos do art. 618 do Código Civil, o empreiteiro responde, durante 5 anos a partir da entrega da obra, pela sua segurança e solidez.
3. No caso, o laudo pericial produzido em ação de antecipação de prova indica que as infiltrações na unidade dos autores decorrem de falhas construtivas, o que evidencia a probabilidade do direito alegado e autoriza a concessão da tutela de urgência, consistente na realização imediata dos reparos.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.